Tribunal: TJSP
Processo: 2021754-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada – Determinação de prosseguimento do feito, em virtude da extraconcursalidade do crédito – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Previsão expressa nos artigos 49, §3o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada – Determinação de prosseguimento do feito, em virtude da extraconcursalidade do crédito – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Previsão expressa nos artigos 49, §3o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021754-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CDA
COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ALI
YOUSSEF EL BAST e NEDER EL BAST, é agravado SAFRA LEASING S.A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21382
Agravo de Instrumento no 2021754-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Cda Comércio Indústria de Metais Ltda. (Em Recuperação Judicial), Ali
Youssef El Bast e Neder El Bast
Agravado: Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
Juiz de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Deferimento do processamento da recuperação judicial da
empresa executada Determinação de prosseguimento do feito,
em virtude da extraconcursalidade do crédito
Pleito de
reforma Inadmissibilidade Previsão expressa nos artigos 49,
§3o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005 Precedentes
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CDA
Comércio Indústria de Metais Ltda. e outros, tirado da r. decisão copiada
às fls. 69/71, proferida pelo d. Juízo da 39a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, nos autos de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Banco Safra S/A, pela qual fora rejeitada exceção de pré-
executividade oposta pelos agravantes.
Buscam, os agravantes, a reforma do decidido,
sustentando, em síntese, que o crédito exequendo está arrolado nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
recuperação judicial da empresa executada, não comportando prosseguimento
a presente execução, pena de prejuízo ao concurso de credores e de
configuração de crime falimentar. Argumentam no sentido de que a
homologação do plano de recuperação implicou novação, fazendo-se
necessária a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC. Discorrem, ainda, quanto à inexigibilidade do débito
em relação aos coobrigados, colacionando julgados com o fito de corroborar
sua tese. Afirmam, por fim, que há excesso de execução, manifestando
insurgência quanto ao valor perseguido pela exequente (fls. 01/18).
Pedem liminar com vistas à antecipação da tutela
recursal, o que restou indeferido às fls. 76/77.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelo agravado (fls. 82).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Trata-se, na origem, de execução fundada em cédula de
crédito bancário, garantida por cessão fiduciária de recebíveis. Consoante
bem observado pelo d. magistrado “a quo”, previu, o legislador ordinário, nos
artigos 49, §3o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, exceção referente ao
crédito de natureza fiduciária, “in verbis”:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
(...)
3o Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda
com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a
que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial.”
“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida
no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:§ 1o A
decisão judicial que conceder a recuperação judicial
constituirá título executivo judicial, nos termos do art.
584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(...)
III
ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta
Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos
excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta
Lei;”
Inexiste, assim, motivação idônea para a pretendida
extinção do feito.
Confiram-se, a respeito, recentes precedentes desta C.
Corte de Justiça:
“Recuperação judicial. Decisão que determinou
devolução de quantias debitadas no "stay period" por
instituição bancária credora, mesmo em se tratando
de crédito extraconcursal. Agravo de instrumento
desta. Cessão fiduciária de recebíveis que remanesce
íntegra. Contrato em que se constituiu garantia em
favor
da
credora.
Uma
vez
reconhecida
a
extraconcursalidade do crédito, cabível a retenção de
quantias, sendo, deste modo, inaplicáveis os efeitos do
"stay".
Precedentes
do
STJ
e
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.
Não enquadramento, em princípio, de dinheiro no
conceito de bem de capital da ressalva final do
dispositivo do § 3o do art. 49 da lei 11.101/2005.
Precedentes do STJ e desta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Reforma da decisão agravada.
Agravo de instrumento provido.” (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Instrumento
2197188-06.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Decisão que acolheu parcialmente as impugnações de
crédito apresentadas pela recuperanda e pelo Banco
credor
Crédito originário de cédulas de crédito
bancário garantidas por cessão fiduciária de direitos
creditórios Especificação constante do instrumento
contratual que permitem a correta identificação do
objeto da cessão Garantia regularmente constituída
que abrangeu toda a operação creditícia Crédito, na
integralidade,
de
natureza
extraconcursal

Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05
Decisão
reformada

Condenação da vencida (recuperanda) ao pagamento de honorários
sucumbenciais fixados por equidade
Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2240113-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020)
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Impugnação
ao
quadro geral de credores. Cessão fiduciária de
direitos creditórios. Credor titular da posição de
proprietário
fiduciário.
Recebíveis
objeto
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
transferência descritos com elementos suficientes para
sua perfeita identificação. Requisitos do artigo 1.362
do Código Civil regularmente preenchidos. Natureza
extraconcursal do crédito corretamente reconhecida.
Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2177170-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Ademais, ainda que assim não o fosse, estaria autorizado
o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados, por força do
enunciado da Súmula 581, do E. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.”
Por fim, pelos fundamentos já expostos, não há se falar
em excesso de execução, cuja arguição, ademais, não pertine ao plano da
exceção de pré-executividade, “ex vi” do art. 917, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Nesse passo, a despeito da argumentação trazida pelos
agravantes, não se encontra permissivo para a alteração dos termos do r.
decisum vergastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora